Tribunal: CARF
Processo: 11065.918528/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.918528/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.409 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
LIKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
EXIGÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DOS
DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS.
Cabe nulidade da decisão a quo que exige à retificação de DCTF e transmissão
de novo Per/Dcomp para fruição do crédito passível de
ressarcimento/restituição pelo contribuinte, visto que em desacordo com a
norma vigente.
Necessidade de manifestação sobre as declarações retificadoras e os
documentos
fiscais/contábeis
apresentados
em
manifestação
de
inconformidade, sob pena de supressão de instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, por conseguinte dar
provimento parcial, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Mariel Orsi Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário pela empresa Liko Indústria e
Comércio de Produtos Químicos LTDA contra o acórdão da 5a Turma da DRJ/POR que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada por
ausência de provas acerca da certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp no
15139.18975.10809. 1.3.04-4624, dado que não retificada a DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.918528/2009-45
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.918528/2009-45

Rememorando os fatos, traslado o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
LIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, (contribuinte
- requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta
manifestação de inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado no
presente processo.
A contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido, consoante PERDCOMP
de fls. 11 e seguintes transmitida em 31/8/2009 que se refere ao recolhimento da IPI
relativo ao período de apuração de mar/2008 (efetuado em 18/4/2008).
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fl. 1, proferido em 7/10/2009, o
pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, o
pagamento que se alega realizado indevidamente já se encontrava alocado a débito
declarado e confessado pelo próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fl.2, alegando
em síntese que apurou posteriormente ter efetuado o recolhimento a maior, todavia
deixou de retificar a DCTF, daí o indeferimento.
Ao final requer seja reconhecido o erro de fato e homologada a DCOMP.
É o relatório.
Ato seguinte, a decisão que julgou a manifestação de inconformidade da ora
recorrente restou assim ementado (fls. 93, dos autos):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apresentação da
DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Para o julgador a quo sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida, caso não
retificada pelo contribuinte, tão logo constatado o erro nos dados lançados anteriormente e
dentro do prazo legal, não é possível o reconhecimento do direito ao crédito pleiteado.
Mediante AR à fl. 102 a recorrente foi intimida do referido decisum, tendo
apresentado recurso voluntário no qual, em tese, repisa os argumentos despendidos em
manifestação de inconformidade.
Ao longo dos autos foram juntados os documentos de representação, contrato
social, Per/Dcomp, Registro de Apuração de IPI, Notas Fiscais de Importação, Registro de
Entrada, Relação do ativo imobilizado, Declaração de Importação, DCTF e Dacon.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso se mostra tempestivo e o seu valor atende ao limite máximo do teto das
Turmas Extraordinárias devendo, dessa forma, ser conhecido.
Inicialmente, o Diploma Legal vigente à época era:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.918528/2009-45

IN RFB no 1110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...........................................................................................................................................
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e.
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Interpretando os dispositivos supra transcritos, entende-se que uma vez constatado
pelo contribuinte erro nas informações prestadas em DCTF, cabível a sua retificação, bem como
faz-se necessária a retificação da DIPJ ou do DACON, sendo o caso.
Corroborando, veio a Solução Cosit 2/2015 para interpretar a IN RFB no
1110/2010, momento em que firmou a possibilidade de retificação de DCTF após a emissão de
despacho decisório, podendo o Juízo a quo, inclusive, converter o julgamento em diligência para
apuração dos dados retificados. Vejamos:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Às informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010. Retificada a
DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo. O procedimento de retificação de DCTF
suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao
direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo
ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de
DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.918528/2009-45

administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide.
Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF pelo
sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN
RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios. O valor objeto de PER/DCOMP
indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada a
DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Retificada a DCTF e sendo
intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício
do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo,
observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46
a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da
MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo
RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Sobre o caso em tela.
A decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da recorrente se deu, unicamente, em razão de ausência de retificação de DCTF, merecendo
destaque os seguintes trechos:
Tenho por norte a premissa de que a DCTF regularmente entregue é o documento
hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como para informar
que tais débitos foram quitados.
[omissis]
Quando o sujeito passivo, no lançamento por homologação, identifica a matéria
tributável, apura a base de cálculo e calcula o valor do tributo devido, informando-o à
Administração Tributária por meio de DCTF, tem-se a constituição de um crédito em
favor do Fisco. Neste caso é o sujeito passivo que apura o valor que reconhece devido
ao sujeito ativo.
Por outro lado, quando o Fisco, em lançamento por declaração ou de ofício, apura o
valor do imposto devido e notifica-o ao sujeito passivo, tem o credor o prazo de cinco
anos para exigir o respectivo tributo, sob pena de prescrição.
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do
decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Nesse sentido já decidiu o CARF no acórdão 1402-001.170 de 9/8/2012 assim
ementado:
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. O débito
confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação
desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo
sujeito passivo se constitui em instrumento por meio do qual o contribuinte
informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo
erro na apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la.
O prazo quinquenal de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é
aplicável tanto ao Fisco quanto do contribuinte. Decorrido o prazo de cinco
anos não é lícito ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o valor
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.918528/2009-45

apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de compensação.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. A
compensação pressupõe a existência de crédito do devedor para com o
credor.
No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, antes do prazo
decadencial, não fez com que se materializasse o valor pago a maior, cujo
montante pretende utilizar, mediante compensação, para extinguir outros
débitos.
Em complemento, cita o relator dois paradigmas que vão ao encontro com o
posicionamento adotado, repiso, necessidade de retificação dos débitos lançados anteriormente
em DCTF. Indo além ao indicar a impossibilidade da referida retificação em razão de excedido o
prazo de 05 anos.
De outro lado, no recurso voluntário interposto a recorrente reitera os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, especialmente quanto à existência do crédito
pleiteado decorrente de pagamento à maior no período de março de 2008 de despesas não
creditadas, cito (i) bens utilizados como insumos; (ii) despesas com energia elétrica; (iii)
despesas com frete; (iv) despesas sobre bens do ativo imobilizado; e, (v) composição da base de
cálculo da receita de venda de bens e serviços.
Tendo trazido a Recorrente na manifestação de inconformidade como provas da
higidez do crédito o Per/Dcomp original (25/08/2009); o Registro de Apuração de IPI; as Notas
Fiscais; a Relação do Ativo Imobilizado; o Registro de Entradas; as Declarações de Importação;
o Dacon retificador (20/10/2009), a DCTF retificadora (21/10/2009) e o DDE expedido em
07/10/2009.
Sem muitas delongas, vejo que houve um equívoco pelo juízo a quo na apreciação
dos fatos, isso porque ao mesmo tempo em que se embasa na essencialidade de retificação de
DCTF, olvida-se que a recorrente, tão logo intimada do despacho decisório cuidou de retificar os
documentos fiscais DCTF e Dacon, respectivamente, em 21/10/2009 e 20/10/2009.
O mais importante, além de trazê-los em sua manifestação de inconformidade a
recorrente teve o cuidado de apensar documentos fiscais e contábeis importantes para a
elucidação dos fatos, sendo eles o Registro de Apuração de IPI; as Notas Fiscais; a Relação do
Ativo Imobilizado; o Registro de Entradas e as Declarações de Importação.
Ou seja, ao que parece, é notório que o juízo de primeiro grau não fez uma análise
minuciosa dos documentos trazidos pela recorrente que provam o acerto da DCTF e do Dacon
feitos antes mesmo da decisão recorrida e com o apensamento de arcabouço probatório em
cumprimento a exigência contida na legislação vigente, em especial do art. 147 do CTN.
Dessa forma, apesar de ter razão o relator quando afirma que o DCTF é
instrumento hábil de confissão de dívida sendo de responsabilidade exclusiva do contribuinte de
apontar os dados corretos, ao mesmo tempo, deixa de se manifestar sobre o fato de ter a
recorrente realizado o que por ele fora exigido na decisão objeto do presente recurso e dentro do
prazo legal e, ainda, fazendo prova do erro cometido que causou a não homologação da
compensação em razão do não reconhecimento do crédito.
Por último, para que fique claro, mediante o art. 165 do CTN, a legislação não
condiciona ao contribuinte o cumprimento de certos requisitos formais para pleitear
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.918528/2009-45

ressarcimento oriundo de pagamento indevido/a maior, ou seja, o direito a compensação e ao
ressarcimento pelo contribuinte se dá, até mesmo, sem retificação de DCTF.
Exige a lei que o contribuinte comprove eventual erro e a higidez do crédito
pleiteado, desta feita tendo a recorrente recolhido integralmente o IPI, quando, na verdade seria
possível a dedução de valores sobre aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem de bens e serviços nos ditames legais, resta caracterizado o pagamento
indevido.
Nessa linha, com o permissivo na IN RFB no 1110/2010 foram retificadas as
declarações com posterior comprovação pela recorrente da certeza e liquidez do crédito indicado
no Per/Dcomp por meio dos documentos fiscais e contábeis.
Logo, exigir da recorrente o que já foi cumprido e dentro do prazo estabelecido
pelo legislador, mais uma vez, só reforça o equívoco na decisão recorrida que, inclusive, afronta
à legislação e o posicionamento deste CARF.
Dessa forma, é medida justa a devolução dos autos ao juízo a quo para reanálise
dos fatos e documentos apresentados, ainda na manifestação de inconformidade, visto que a
análise por esta Egrégia Turma encontra-se prejudicada não o sendo possível sob pena de
incorrer em supressão de instância, o que é vedado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário anulando a
decisão recorrida e, de conseguinte, dar provimento parcial devolvendo os autos ao juízo a quo
para que profira novo julgamento com base nas declarações DCTF e Dacon retificadoras, bem
como nos documentos fiscais e contábeis colacionados aos autos.
Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital